Tribunal: TJDFT
Processo: 0719422-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. FRAUDE. GOLPE DO FALSO BOLETO. ORIENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCA DE CAUTELA DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. A questão relativa às fraudes bancárias é dirimida com base nas normas consumerista, notadamente no art. 14 do CDC, que regula a responsabilidade objetiva do “fornecedor (..) por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. O c. STJ estabeleceu que as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
3. Constata-se hipótese de concorrência de culpas, no episódio em que o consumidor, embora facilite a atuação de estelionatário informado os valores da dívida, segue as orientações constante dos próprios boletos originários, para que se emita boletos atualizados, acessando o portal do banco.
4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.